Tribunal: TJPA
Processo: 0801671-69.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801671-69.2023.8.14.0061

APELANTE: WESLEY ALVES SOUZA, LEONARDO MONTEIRO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.

0801671-69.2023.8.14.0061

APELANTES: WESLEY ALVES SOUZA e LEONARDO MONTEIRO SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO DA PENA PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos acusados
Wesley Alves Souza e Leonardo Monteiro Souza
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou à
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no art.157, §2, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a
incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa de forma a haver a redução da pena aquém do mínimo legal, afastada a Súmula nº.231 do STJ; (ii) vislumbrar se é cabível a detração da pena pelo tempo de prisão preventiva nos termos do art.387, §2º, do CPP em relação ao recorrente Leonardo Monteiro de Souza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode conduz a pena intermediária abaixo do mínimo legal por força da Súmula nº. 231 do STJ, cujo entendimento foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR) e em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG) pelo Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”.

5.

Não compete ao Juízo sentenciante realizar a detração penal nos termos do art.387, §2º, do CPP, quando não houver alteração do regime inicial de cumprimento de pena, hipótese na qual a detração é atribuição do Juízo de Execução Penal.

6. Readequada de ofício a pena de multa para preservar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena de multa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42, 157, §2º, II; CPP, art.387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.918.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WESLEY ALVES SOUZA e LEONARDO MONTEIRO SOUZA
,
irresignados com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.157, §2º, II,
do Código Penal
(ID 20327222).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em regime inicial semiaberto em relação a cada recorrente (ID 20327283).

Em sentença de embargos de declaração (ID 20327304), o Juízo
a quo
acolheu os aclaratórios opostos pelo ora apelante LEONARDO MONTEIRO SOUZA
para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, independentemente do recolhimento de fiança.

Em suas razões recursais (ID 20327318), os recorrentes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa de forma a haver a redução da pena
aquém do mínimo legal, afastada a Súmula nº.231 do STJ; (ii) a realização da detração da pena pelo tempo de prisão preventiva nos termos do art.387, §2º, do CPP em relação ao recorrente LEONARDO MONTEIRO SOUZA.

Ademais, pugnam pelo prequestionamento das teses suscitadas para fins de eventual interposição de recurso à instância superior.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 20327322).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22562457).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade das partes em recorrerem, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Em suas razões recursais (ID 20327318), os recorrentes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa de forma a haver a redução da pena aquém do mínimo legal, afastada a Súmula nº.231 do STJ;

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 20327279), observo,
em relação a ambos os recorrentes
, que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, resultando, assim, na imposição da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
(
ii) na 2ª fase, houve o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém, deixou-se de reduzir a pena diante da impossibilidade de se dosada abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº.231 do STJ; (iii) na 3ª fase, houve a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes, totalizando, assim,
na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Concernente ao tema em questão, oportuno a compreensão quanto às razões que o embasam. Nessa senda, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

Sendo assim,

tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria, sendo forçosa a mantença da sentença combatida.

Desta feita,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, neste particular.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO

Em suas razões recursais (ID 22871855), a Defesa postula o conhecimento e provimento do apelo para haver
a realização da detração da pena pelo tempo de prisão preventiva nos termos do art.387, §2º, do CPP em relação ao recorrente LEONARDO MONTEIRO SOUZA.

Não há como prosperar a irresignação recursal.

Em análise da sentença combatida, verifico que o Juízo Primevo, ao instrumentalizar o instituto da detração, nela constou que “
Deixo
de realizar a detração (CP, art. 42 e CPP, art. 387, § 2º), pois que o tempo de prisão processual de um dos réus não serviria para alterar o regime ora fixado.”

Examinando os autos, depreendo que o Juízo
a quo
acolheu a representação da autoridade policial formulada no âmbito da medida cautelar nº.

0801247-27.2023.8.14.0061 e decretou a prisão preventiva do recorrente LEONARDO MONTEIRO SOUZA, com fundo na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão datada de 27/03/2023 conforme ID 20327214 – fls.01/03).

Com auxílio do Sistema PJE 1º grau, constato, em consulta à medida cautelar nº. 0801247-27.2023.8.14.0061, que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 29/05/2023 segundo o comunicado de ID 93913129.

A condição de preso preventivo perdurou durante todo o transcurso do trâmite processual, porém, por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, a custódia cautelar foi revogada, mediante o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fiança, condição posteriormente dispensada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo apelante LEONARDO MONTEIRO DA SILVA, de modo que, após expedição de alvará de soltura, o denunciado foi posto em liberdade em 24/11/2023 (ID 20327310).

Assim, concluo que o recorrente LEONARDO MONTEIRO DA SILVA permaneceu segregado preventivamente de 29/05/2023 a 23/11/2023, portanto, por aproximadamente 06 (seis) meses.

Por outro lado, o apelante
WESLEY ALVES SOUZA não teve a sua liberdade cercada por meio da imposição de prisão preventiva no curso da marcha processual, sendo-lhe resguardado o direito de recorrer em liberdade no bojo da sentença penal condenatória.

Nos termos do art.42 do Código Penal, a detração se trata do cômputo
, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de cumprimento de prisão provisória, de prisão administrativa e de internação.

Por força do art.387, §2º, do CPP, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade por ocasião da prolação de sentença penal condenatória.

Em relação à matéria em apreço, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “(...) não viola os arts. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.918.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

De igual sorte, a jurisprudência da Excelsa Corte “(...) firmou-se no sentido de que, não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal.” (STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Nesse cenário, vislumbro, relativamente ao apelante
LEONARDO MONTEIRO DA SILVA,
que o tempo de cumprimento de prisão preventiva não implica alteração do regime inicial de cumprimento da sanção penal, que permanece no patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando, assim, a imposição do regime inicial semiaberto. Desse modo, não compete ao juízo sentenciante efetuar o desconto de pena, cabendo, na hipótese, ao juízo da execução penal.

Portanto, estando escorreita a sentença recorrida, forçoso
negar-se provimento ao apelo defensivo, neste particular.

Acerca do
prequestionamento
requerido pelos recorrentes, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO

Reexaminando detidamente a dosimetria da pena, constato que, na 3ª fase, o Juízo
a quo
aplicou corretamente o índice mínimo de 1/3 (um terço) em virtude da majorante do concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP), contudo, dosou, em relação a ambos os recorrentes, a sanção penal em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nessa esteira, depreendo que o valor fixado à título de dias-multa não guarda proporcionalidade com a pena corpórea, motivo pelo qual a redimensiono de ofício, dosando-a no patamar de
13 (treze) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026